Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-68.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800181-68.2021.8.14.0065

APELANTE: DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA BAHIA

APELADO: HENRIQUE AUGUSTO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de usucapião extraordinária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não efetivação da citação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do réu, por meio de carta precatória não cumprida, configura vício apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a demora na prática do ato citatório pode ser imputada à parte autora quando decorrente de falha do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige vício processual imputável à parte que inviabilize a constituição ou o desenvolvimento válido do processo.

4.

A parte autora promove os atos que lhe competem ao indicar o endereço do réu e requerer a expedição de carta precatória para sua citação.

5.

A demora no cumprimento da carta precatória constitui falha da atividade jurisdicional, não podendo ser atribuída à parte autora.

6.

A autora atua de forma diligente ao requerer providências para impulsionar o feito e comunicar a inércia do juízo deprecado, inclusive com provocação da Corregedoria.

7.

A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta a imputação de prejuízo à parte quando a demora decorre de falha do serviço judiciário.

8.

A contradição do juízo de origem, ao reconhecer previamente a inércia do juízo deprecado e posteriormente imputar a responsabilidade à autora, caracteriza error in procedendo.

9.

O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe ao magistrado evitar a extinção prematura do processo quando ausente culpa da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação exige demonstração de desídia da parte autora.

2.

A demora na citação decorrente de falha do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3.

A atuação diligente da parte autora afasta a configuração de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

4.

O princípio da primazia do julgamento do mérito impede a extinção prematura do feito quando viável o seu prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJ-PA, Apelação Cível nº 0053599-03.2013.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA BAHIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em desfavor de
HENRIQUE AUGUSTO ALVES
, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 26526139, consignou, em síntese, que a parte autora deixou de adotar as providências necessárias à efetivação da citação do réu, não logrando êxito em promover a angularização da relação processual, circunstância que evidencia a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Destacou o magistrado que incumbia à parte autora diligenciar no sentido de localizar o requerido, não sendo atribuição do Poder Judiciário a adoção de medidas para tanto sem o esgotamento prévio dos meios extrajudiciais disponíveis.

Ressaltou, ainda, que a inércia da autora, ao não impulsionar o feito nem indicar meios eficazes para localização do réu, inviabilizou o regular prosseguimento da demanda, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 26526143), a apelante sustenta, em síntese, que:

a) ajuizou a ação de usucapião extraordinária e promoveu todas as diligências que lhe competiam, inclusive requerendo a expedição de carta precatória para citação do réu domiciliado em outra comarca;

b) a paralisação do feito decorreu exclusivamente da inércia do juízo deprecado, que não devolveu a carta precatória, apesar das reiteradas solicitações e comunicações realizadas pelo juízo de origem;

c) houve, inclusive, determinação expressa do magistrado para comunicação à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás, reconhecendo a responsabilidade do juízo deprecado pela demora;

d) a sentença incorreu em contradição ao imputar à autora a responsabilidade pela ausência de citação, quando a própria decisão interlocutória anterior reconhecia a falha do aparato judicial;

e) a extinção do feito violou o devido processo legal, ao transferir à parte ônus que é inerente à atividade jurisdicional;

f) a jurisprudência pátria, inclusive com invocação da Súmula 106 do STJ, afasta a imputação de prejuízo à parte quando a demora decorre de falha do serviço judiciário;

g) pugna pela manutenção dos benefícios da justiça gratuita; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de ID nº 33057934, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, ao entendimento de que a extinção do feito foi indevida, porquanto a demora na citação decorreu de falha do próprio Poder Judiciário, não podendo ser atribuída à parte autora, que diligenciou no andamento do processo, devendo os autos retornar à origem para regular processamento.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não efetivação da citação do réu, bem como à aferição acerca de eventual imputação indevida à parte autora do ônus pelo insucesso da diligência citatória, realizada por meio de carta precatória.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Trata-se de norma de caráter excepcional, cuja aplicação exige a presença inequívoca de vício processual imputável à parte, que inviabilize a formação ou o regular prosseguimento da relação jurídica processual.

No caso vertente, a extinção do feito foi fundamentada na suposta inércia da parte autora em promover a citação do réu, circunstância que, à luz dos elementos constantes dos autos, não se sustenta.

Com efeito, verifica-se que a autora, ora apelante, indicou endereço do réu e requereu a expedição de carta precatória para sua citação, diligência que foi regularmente determinada pelo juízo de origem. A partir de então, o feito passou a aguardar o cumprimento da ordem deprecada pelo juízo competente, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie desídia da parte autora.

Ao revés, conforme se extrai do conjunto probatório, a apelante diligenciou no sentido de impulsionar o feito, comunicando a inércia do juízo deprecado e requerendo providências, inclusive com solicitação de intervenção da Corregedoria, o que evidencia comportamento diligente e colaborativo com a marcha processual.

Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento alinhado a essa diretriz, anulando sentenças extintivas em situações análogas, onde a parte demonstra diligência, mas o processo é obstado por falhas judiciais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO ANALISADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A, CEOTUR TURISMO LTDA – EPP e MAURO RODRIGUES BASTOS contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de cobrança com resolução de mérito. O BANCO DO BRASIL S/A alegou a ausência de inércia processual, a ocorrência de nulidade da sentença e o não reconhecimento da prescrição. Já CEOTUR e MAURO RODRIGUES BASTOS defenderam o reconhecimento da prescrição para todos os réus e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição intercorrente diante da demora na citação dos réus; (ii) definir se o reconhecimento da prescrição deve alcançar todos os litisconsortes e se há direito à fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição para cobrança de dívida líquida prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é interrompida com o despacho que ordena a citação, mesmo que proferido por juízo incompetente, desde que a parte promova o ato nos termos legais, conforme art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

4. Conforme a Súmula 106 do STJ, a demora na citação por razões imputáveis à máquina judiciária não pode gerar o reconhecimento da prescrição, se a parte autora demonstrar diligência processual.

5. No caso, o BANCO DO BRASIL S/A requereu medidas para localização dos réus, como consultas a sistemas públicos e carta precatória, além de pleitear a citação por edital — o que não foi analisado pelo juízo a quo.

6. A omissão do magistrado quanto ao pedido de citação por edital caracteriza falha do Poder Judiciário, afastando a responsabilidade da parte autora e, por consequência, a fluência do prazo prescricional.

7. Nesse sentido, a doutrina de José Miguel Garcia Medina esclarece que a prescrição é efetivamente interrompida com o despacho citatório, desde que a citação se realize validamente, pois ela constitui ato complexo nos termos do art. 240 do CPC e art. 202, I, do CC. A ausência de citação válida, por culpa do autor, impede a interrupção da prescrição; se por culpa do Judiciário, a prescrição não pode ser reconhecida.

8. Diante do afastamento da prescrição, restam prejudicados os fundamentos do recurso de CEOTUR e tity-person">MAURO RODRIGUES BASTOS, que pressupunham a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de BANCO DO BRASIL S/A provido. Recurso de CEOTUR TURISMO LTDA – EPP e tity-person">MAURO RODRIGUES BASTOS prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão de cobrança é interrompida com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento, desde que realizada a citação válida.

2. A demora na citação por culpa do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte autora nem enseja o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3. A omissão do juízo quanto ao pedido de citação por edital caracteriza falha processual que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A citação, como ato complexo que interrompe a prescrição, depende de diligência válida promovida pelo autor nos termos da lei processual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 240, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Doutrina relevante citada: MEDINA, José Miguel Garcia.

Código de Processo Civil comentado. Comentário ao art. 240, § 1º do CPC/2015 – Ato complexo e interrupção da prescrição.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00535990320138140301 28191526, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Embora o precedente acima trate de prescrição, a sua
ratio decidendi
(razão de decidir) é perfeitamente aplicável aqui: se a culpa pela demora não é da parte, ela não pode ser punida com a perda de sua pretensão, seja pela prescrição, seja pela extinção prematura do feito.

Nesse contexto, não se pode olvidar que a efetivação da citação por meio de carta precatória constitui ato típico da atividade jurisdicional, cuja responsabilidade recai sobre o Poder Judiciário, nos termos do sistema de cooperação judiciária previsto no Código de Processo Civil. Não é juridicamente razoável transferir à parte autora o encargo de garantir o cumprimento de ato que escapa à sua esfera de atuação.

Ademais, observa-se flagrante incoerência na fundamentação adotada pelo juízo de origem, na medida em que, em momento anterior à prolação da sentença, reconheceu expressamente a inércia do juízo deprecado e determinou a adoção de medidas administrativas junto à Corregedoria, para, posteriormente, imputar à parte autora a responsabilidade pela paralisação do feito.

Tal proceder revela contradição lógica que compromete a validade da conclusão alcançada, porquanto desconsidera a realidade processual previamente reconhecida pelo próprio juízo sentenciante, configurando
error in procedendo
(erro de procedimento), pois ignora a causa real do problema e penaliza a parte que agiu corretamente.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no art. 4º do Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de envidar todos os esforços para viabilizar a resolução da lide, evitando, sempre que possível, a extinção prematura do processo por questões meramente formais.

No caso em apreço, a extinção do feito mostra-se medida desproporcional e incompatível com os princípios da cooperação, da efetividade e do acesso à justiça, sobretudo quando evidenciado que a parte autora não deu causa à paralisação do processo.

A anulação da sentença, portanto, é a medida que se impõe para prestigiar os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em total consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida.

Determino o retorno dos autos à comarca de origem para seu regular prosseguimento, devendo o juízo
a quo
adotar as providências cabíveis para o efetivo cumprimento da citação do réu.

Sem custas e honorários recursais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026